Tribunal: TJES
Processo: 5007996-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS
.

PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO APÓS A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
Como se sabe, o pedido
inicial da ação
deve ser certo e determinado (CPC, art. 322),
com
especifica
ção expressa

d
a qualidade ou quantidade
do
que se
pretende, t
ratando-se, pois,
de
regra somente excepcionada
em relação
a
os juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência (§ 1º do art. 322),
bem
como no tocante
à
s hipóteses
de
pedido genérico, dispostas no § 1º do art. 324: i) nas ações universais, que versam sobre universalidades de bens e de direitos; ii) quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; iii) ou, ainda, quando a determinação do objeto ou do valor depender de ato que ainda será praticado pelo réu.

2
)

Essa mesma regra é estampada, com as devidas adaptações às características do processo de execução, no art. 786 do CPC,
ao prescrever que a obrigação a ser executada deve ser “
certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

3)
Ora, para além de um mero dever dirigido à parte autora na fase de conhecimento ou satisfativa do processo, observa-se que a certeza e determinação do pedido vincula a atividade judicante, haja vista que, conforme se depreende do art. 492 do CPC, o qual consagra o princípio da congruência, também denominado da correlação ou da adstrição, a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial, sendo nulo o julgamento
extra
,
citra
ou
ultra petita
, ou seja, cujo conteúdo estiver fora dos limites da lide.

4
)
Deferido o pedido de parcelamento do débito cobrado no feito executivo, nos termos do art. 916 do CPC, não é cabível
o
adita
mento

da
inicial
para a
cobran
ça

de
valores residuais relacionados a novas taxas condominiais inadimplidas, a encargos previstos na convenção d
e
condomínio (juros, multa e correção monetária) e
a
honorários advocatícios contratuais.

5
)
É possível a
inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
Precedentes STJ.

6
)
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007996-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO ED COSTA VERDE

AGRAVADO: MARIA SALETE DE SOUZA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS
.

PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO APÓS A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
Como se sabe, o pedido
inicial da ação
deve ser certo e determinado (CPC, art. 322),
com
especifica
ção expressa

d
a qualidade ou quantidade
do
que se
pretende, t
ratando-se, pois,
de
regra somente excepcionada
em relação
a
os juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência (§ 1º do art. 322),
bem
como no tocante
à
s hipóteses
de
pedido genérico, dispostas no § 1º do art. 324: i) nas ações universais, que versam sobre universalidades de bens e de direitos; ii) quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; iii) ou, ainda, quando a determinação do objeto ou do valor depender de ato que ainda será praticado pelo réu.

2
)

Essa mesma regra é estampada, com as devidas adaptações às características do processo de execução, no art. 786 do CPC,
ao prescrever que a obrigação a ser executada deve ser “
certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

3)
Ora, além de um mero dever dirigido à parte autora na fase de conhecimento ou satisfativa do processo, observa-se que a certeza e determinação do pedido vincula a atividade judicante, haja vista que, conforme se depreende do art. 492 do CPC, o qual consagra o princípio da congruência, também denominado da correlação ou da adstrição, a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial, sendo nulo o julgamento
extra
,
citra
ou
ultra petita
, ou seja, cujo conteúdo estiver fora dos limites da lide.

4
)
Deferido o pedido de parcelamento do débito cobrado no feito executivo, nos termos do art. 916 do CPC, não é cabível
o
adita
mento

da
inicial
para a
cobran
ça

de
valores residuais relacionados a novas taxas condominiais inadimplidas, a encargos previstos na convenção d
e
condomínio (juros, multa e correção monetária) e
a
honorários advocatícios contratuais.

5
)
É possível a
inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
Precedentes STJ.

6
)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de
a decisão que,
em sede de
ação
de
execução de débitos condominiais
,
deferiu o pedido de parcelamento, nos termos do art. 916 do CPC,
sob o fundamento de que ainda restam valores residuais a serem adimplidos
.

Pois bem.

Como se sabe,
o pedido
inicial da ação
deve ser certo e determinado
(CPC, art. 322),
com
especifica
ção expressa

d
a qualidade ou quantidade
do
que se
pretende
.
Trata-se, pois,
de
regra somente excepcionada
em relação
a
os juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência (§ 1º do art. 322),
bem
como no tocante
à
s hipóteses
de
pedido genérico, dispostas no § 1º do art. 324: i) nas ações universais, que versam sobre universalidades de bens e de direitos; ii) quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; iii) ou, ainda, quando a determinação do objeto ou do valor depender de ato que ainda será praticado pelo réu.

Essa mesma regra é estampada, com as devidas adaptações às características do processo de execução, no art. 786 do CPC,
ao prescrever que a obrigação a ser executada deve ser
“
certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

Ora, para além de um mero dever dirigido à parte autora na fase de conhecimento ou satisfativa do processo, observa-se que a certeza e determinação do pedido vincula a atividade judicante, haja vista que, conforme se depreende do art. 492 do CPC, o qual consagra o princípio da congruência, também denominado da correlação ou da adstrição, a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial, sendo nulo o julgamento
extra
,
citra
ou
ultra petita
, ou seja, cujo conteúdo estiver fora dos limites da lide.

E essa é a situação verificada na hipótese dos autos, ao menos caso a pretensão recursal seja integralmente acolhida.

Isso porque, observa-se na inicial da ação de execução por título extrajudicial que o agravante formulara pedido líquido e certo, baseado em planilhada detalhada do débito (8738695), para a satisfação do valor de R$ 7.876,86 (id 8738694), diante do inadimplemento da recorrida das taxas condominiais vencidas em 05/07/2017, 05/06/2020, 05/02/2021, 05/04/2021, 05/06/2021, 05/11/2021 e 05/05/2022.

É de se conferir:

Citada, a agravada prontamente depositou 30% do montante e requereu o parcelamento do débito (id 26425560), o que fora deferido pelo juízo
a quo
, conforme autorizado pelo
art. 916 do CPC.

Ocorre que o recorrente, logo em seguida, buscou aditar o pedido inicial, cobrando valores residuais relacionados a novas taxas condominiais inadimplidas, a encargos previstos na convenção d
e
condomínio e
a
honorários advocatícios contratuais, totalizando
R$ 4.119,65.

D
iante do cenário que se apresenta, verifica-se que o condomínio agravante
somente
faz jus
a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo, conforme jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do Direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.328.608/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X.
2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo
. 3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.835.998/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

Quanto às taxas condominiais inadimplidas antes do ajuizamento da ação e aos honorários contratuais, não se afigura adequada a cobrança nos autos, diante do cumprimento integral da obrigação.

Por fim, em relação aos juros, multa e correção monetária, embora se tratem – o primeiro e o terceiro –, de pedidos implícitos, verifica-se na planilha que acompanha a exordial (id 8738695) que referidos encargos foram contemplados no parcelamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento
para
garantir
a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões